Tribunal: TJSP
Processo: 2259820-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE/VERBA HONORÁRIA
Pretensão da agravante de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados sobre o valor da causa – Preliminar de nulidade da primeira decisão impugnada devidamente afastada – Fixação equitativa da verba honorária – Hipótese em que se afigura exorbitante a fixação dos honorários nos percentuais fixados pelo art. 85, §

Ementa:
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE/VERBA HONORÁRIA
Pretensão da agravante de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados sobre o valor da causa – Preliminar de nulidade da primeira decisão impugnada devidamente afastada – Fixação equitativa da verba honorária – Hipótese em que se afigura exorbitante a fixação dos honorários nos percentuais fixados pelo art. 85, § 3°, do CPC – Necessidade de arbitramento com a devida observância do disposto nos incisos do § 2° do mesmo dispositivo legal – Arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00, que se mostra razoável e condizente com a complexidade do trabalho desenvolvido pelo patrono da agravante - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259820-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante
METALURGICA GIRASSOL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259820-34.2020.8.26.0000 -Voto no 25.733 KMS
2
VOTO No 25.733
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259820-34.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGRAVANTE: METALÚRGICA GIRASSOL LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Marcos Takaoka
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE/VERBA HONORÁRIA Pretensão da agravante de condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios a serem arbitrados sobre o valor da
causa
Preliminar de nulidade da primeira
decisão
impugnada
devidamente
afastada

Fixação equitativa da verba honorária Hipótese
em que se afigura exorbitante a fixação dos
honorários nos percentuais fixados pelo art. 85, §
3°, do CPC Necessidade de arbitramento com a
devida observância do disposto nos incisos do §
2° do mesmo dispositivo legal Arbitramento da
verba honorária em R$ 2.000,00, que se mostra
razoável e condizente com a complexidade do
trabalho desenvolvido pelo patrono da agravante
- Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto contra as decisões copiadas a fls.
112/113 e 121/122, proferidas nos autos de Execução Fiscal, sendo que
a primeira acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo, para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00,
enquanto a segunda rejeitou os embargos de declaração opostos pela
agravante.
A agravante alega, em síntese, que deveria ter
sido intimada dos embargos de declaração opostos pela exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259820-34.2020.8.26.0000 -Voto no 25.733 KMS
3
conforme previsão expressa do disposto no art. 1.023, § 2°, do Novo
CPC, tendo em vista que restaram acolhidos para fixar honorários
advocatícios no valor de R$ 2.000,00 em favor da agravante, com base
na equidade e no disposto no art. 85, § 8°, do Novo CPC.
Requer, ainda, que a verba honorária seja
fixada de acordo com o § 3° do art. 85 do Novo CPC, não com base em
equidade, visto que não se trata de causa com valor inestimável ou
irrisório.
Requer,
subsidiariamente,
que
a
verba
honorária seja fixada em valor superior a R$ 5.000,00, uma vez que, em
processo em que há a mesma discussão (execução fiscal n°
1508088-82.2019.8.26.0358) e de valor envolvido inferior, foram fixados
honorários em montante muito superior ao arbitrado nestes autos.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o
efeito suspensivo pretendido (fls. 137/139).
Contraminuta a fls. 142/153.
É o relatório do necessário.
Afasta-se, a princípio, a preliminar de nulidade
da decisão que acolheu os embargos de declaração da agravada.
A primeira decisão contra a qual se insurge a
agravante, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda
do Estado de São Paulo, sem que ela tivesse sido intimada, foi publicada
em 28 de setembro de 2020 (fls. 116), de maneira que restou preclusa a
insurgência relativa à sua nulidade.
Ainda que a agravante tenha oposto embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259820-34.2020.8.26.0000 -Voto no 25.733 KMS
4
de declaração na sequência, que, em tese, interromperiam o prazo para
interposição de agravo de instrumento, não ventilou a questão no
recurso, além do que, não se vislumbra, a princípio, prejuízo à agravante
no que restou decidido, única hipótese em que seria admitida a
rediscussão da questão.
No tocante ao mérito, o recurso também não
merece acolhimento.
Igualmente não prosperam os requerimentos
relativos à fixação da verba honorária de acordo com o disposto no § 3°
do art. 85 do Novo CPC ou, subsidiariamente, por equidade, em valor
superior a R$ 5.000,00.
A propósito, bem esclareceu a segunda decisão
ora impugnada:
Indispensável que a Fazenda apresente, por
lógico, o valor da dívida recalculada, a fim de saber se os 10% (de
honorários) sobre a vantagem econômica obtida resultará em valor de
honorários desarrazoados e exorbitantes, bastando simples leitura do
valor inicial em cobrança: R$ 4.279.310,21.
Apenas para esclarecimento da embargante no
processo de idêntica discussão a que se refere,
1508088-82.2019.8.26.0358, o arbitramento não foi originário deste
juízo e mais, os R$ 5.000,00 foram arbitrados naquela execução pelo
Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento.
Na hipótese, afigura-se evidente que a fixação
dos honorários advocatícios com base no valor da causa resultaria em
valor absurdamente desproporcional e não condizente à natureza e
importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado, ao tempo
exigido para o seu serviço, bem como ao grau de zelo do profissional, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259820-34.2020.8.26.0000 -Voto no 25.733 KMS
5
nítida afronta às diretrizes estabelecidas no § 2° do art. 85 do Novo CPC.
O CPC enseja o arbitramento equitativo da
verba honorária quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
bem como quando o valor da causa for muito baixo, observados os
critérios dos incisos do § 2° do art. 85 do novel diploma processual.
Silencia, contudo, quanto à fixação de honorários em valor elevado.
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador
é vedado o arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta
se mostre exorbitante.
Afinal, se o CPC franqueia a fixação equitativa
de honorários a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que o
mesmo critério pode ser empregado com o fito de não os tornar
excessivos, em patente incompatibilidade com a natureza da causa.
A incidência dos princípios gerais do direito
como vetores de interpretação e aplicação do ordenamento processual
deflui do disposto no art. 5° da LINDB, cujo comando foi reproduzido pelo
art. 8° do CPC, segundo o qual ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência. Em suma, a aplicação das normas do
ordenamento jurídico não deve se prestar a fim diametralmente oposto
aquele para o qual foi concebido, de sorte que a incidência das normas
do art. 85 do CPC visa a assegurar que os procuradores recebam
remuneração consentânea com o grau de complexidade da causa em que
atuam, não podendo servir, à obviedade, como fator de enriquecimento
sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259820-34.2020.8.26.0000 -Voto no 25.733 KMS
6
Assim, razoável a fixação da verba honorária
devida à agravante em R$ 2.000,00, pois condizente com o disposto nos
incisos do § 2° do art. 85 do diploma legal em comento.
A propósito do tema, a agravada colacionou aos
autos farta jurisprudência a respeito do tema, por ocasião da
apresentação de sua contraminuta.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, mantidas as r. decisões tal como proferidas.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator